Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-64.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. OUTROS MEIOS DE PROVA. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. A Defesa pretende a absolvição do apelante, sob a alegação de que este incorreu em erro de tipo, e pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora, sob o argumento de que não foi realizada perícia no local; a exclusão da valoração negativa da conduta social do apelante; e a adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão são: (i) analisar se houve erro de tipo por estar o apelante apenas ajudando um amigo a transportar os bens, sem conhecimento de que estaria cometendo um furto; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação; (iii) decidir sobre a necessidade de perícia no local para a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo; (iv) examinar se a valoração negativa da conduta social do apelante, em razão de ter cometido o crime enquanto cumpria pena por delito anterior, configura bis in idem; (v) avaliar a legalidade da fração de aumento da pena adotada para cada circunstância negativa na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante não negou ter retirado os objetos subtraídos (reboque e barco) do local em que se encontravam guardados, limitando-se a afirmar que apenas acompanhou seu amigo que disse precisar de ajuda para transportar um barco de sua propriedade. Ocorre que a versão apresentada não se mostra verossímil, eis que, questionado se presenciou o momento em que seu amigo cortou a corrente do barco, respondeu que não tinha mais nada a dizer. Ademais, não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, tendo sido decretada a sua revelia.
4. O acervo probatório constante dos autos, sobretudo os depoimentos colhidos nas fases policial e judicial, todos coerentes e harmônicos, com destaque para o relato da vítima que afirmou que, por volta de 00:30h, foi surpreendida por um vizinho informando que haviam acabado de furtar seu barco, aliado à apreensão dos bens subtraídos na posse do apelante, pouco tempo após a subtração, comprova, de forma suficiente, a materialidade e a autoria do delito.
5. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, quando a prova produzida no decorrer da instrução é suficiente para caracterizá-la.
6. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. A valoração negativa por este motivo não se confunde com a existência de antecedentes ou reincidência, razão pela qual não há bis in idem.
7. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observadas a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. Tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de um 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima são aceitos indistintamente, não havendo determinação para adoção da fração mais benéfica.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 155, incisos I e IV, 20, 33, §2o, alínea b, todos do Código Penal; artigo 158, do Código de Processo Penal.